Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-61.2022.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000148-61.2022.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA SOJO - CPF: 003.195.261-51 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOSIEDER ALVES DOS SANTOS - CPF: 047.585.261-33 (ASSISTENTE), MATEUS HENRIQUE BARBOSA AGUIRRA - CPF: 069.886.701-73 (ASSISTENTE), ECLESIO GONCALVES - CPF: 020.765.101-92 (ASSISTENTE), SEBASTIAO FLORENCIO DE ARAUJO - CPF: 384.827.201-63 (ASSISTENTE), MARCO AURELIO DESSBESELL - CPF: 985.097.051-00 (ASSISTENTE), ALEX DE MELO GARCIA - CPF: 018.128.351-40 (ASSISTENTE), ANTONIO LUCAS DA SILVA BENICIO - CPF: 060.997.171-96 (ASSISTENTE), GIVALDO FERREIRA SOJO - CPF: 836.987.281-68 (ASSISTENTE), MARCOS JOÃO DE ARAÚJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000148-61.2022.8.11.0027

RECORRENTE: DANIEL FERREIRA SOJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
PRONÚNCIA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA.

PRONÚNCIA MOTIVADA NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As teses em discussão são: (i) verificar se a decisão de pronúncia expôs, de forma fundamentada, os elementos fáticos que evidenciam os indícios mínimos de autoria; (ii) determinar se há possibilidade despronúncia, absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia carece de fundamentação concreta quanto aos indícios de autoria, ao limitar-se à transcrição de trechos de depoimentos, sem concatenar os elementos fático-probatórios que poderiam autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A mera referência genérica às provas, aliada à invocação do princípio do
in dubio pro societate
, não supre a necessidade de fundamentação concreta, sendo imprescindível que o magistrado exponha os elementos que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A omissão do juízo de origem em enfrentar a tese defensiva de legítima defesa compromete o contraditório e a ampla defesa, exigindo nova decisão devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação concreta e objetiva sobre os indícios de autoria e a presença das qualificadoras, sob pena de nulidade. 2. A simples referência genérica a depoimentos e à aplicação do princípio
do in dubio pro societate
não supre a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. 3. A ausência de análise da tese defensiva de legítima defesa compromete a validade da pronúncia e impõe sua renovação com a devida fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d, e art. 93, IX; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1937320/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.06.2021; TJMT, RESE nº 0000561-19.1999.8.11.0053, Rel. Des. Orlando Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 22.4.2024; TJMT, RESE nº 0000126-26.2016.8.11.0093, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 20.02.2025; TJMT, RESE nº 1001350-21.2021.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 30.06.2023; TJMT, RESE nº 0001259-40.2015.8.11.0093, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 29.08.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000148-61.2022.8.11.0027

RECORRENTE: DANIEL FERREIRA SOJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL FERREIRA SOJO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2º, II e IV, do CP.

A defesa
almeja a nulidade da decisão de pronúncia,
“vez que proferida com arrimo em (...) inexistente in dubio pro societate (...), determinando-se que
outra sentença seja proferida com arrimo na CF
”
.

Requer, ainda, a despronúncia ou absolvição sumária do réu, sustentando que: a)
“a existência de dúvidas deve levar a impronúncia ou absolvição sumária do acusado, nunca a sua pronúncia”
; b)
“havendo dúvida em processo afeto ao procedimento do Júri, esta deve ser resolvida a favor do acusado, vez que não existe qualquer juridicidade em suposto princípio do in dubio pro societate em nosso ordenamento jurídico”
.

Alternativamente, pede a exclusão das qualificadoras, aduzindo que: a)
“a própria decisão recorrida retrata que houve discussão e agressões físicas entre o ora recorrente e a suposta vítima, o que, por certo, conforme melhor doutrina e jurisprudência, afasta o motivo fútil”
; b)
“a vítima, depois de ter participado de luta corporal com ele, saiu de onde estava, correu uns 50 metros em direção ao caminhão em que estava o ora recorrente, certamente não para pedir desculpas, e levou os tiros, sendo absurdo falar-se em meio que dificultou a sua defesa”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000148-61.2022.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA)

Como relatado, a defesa suscita a nulidade da decisão de pronúncia, sustentando que foi
“proferida com arrimo em (...) inexistente in dubio pro societate (...), determinando-se que outra sentença seja proferida com arrimo na CF”
.

De fato, a decisão de pronúncia deve ser anulada, por falta de fundamentação concreta em relação aos indícios de autoria e à tese de legítima defesa.

A juíza singular, após a transcrever trechos dos depoimentos das testemunhas arroladas, sem qualquer ponderação específica quanto às minucias fáticas, limitou a afirmar que,
“havendo dúvida,
é o caso de aplicar o princípio do in dubio pro societate
, segundo o qual, existindo indícios mínimos da autoria, deve-se dar prosseguimento à ação penal, ainda que não se tenha certeza de que o réu foi o autor do suposto delito”
.

Colha-se da decisão atacada:

“Nesse ponto, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência nº 2018.229809 (ID 76045123 - Pág. 2), termos de declarações e depoimentos (ID 76045123 - Págs. 8, 11, 14, 19, 23, 25 e 27), vídeos da câmera da conveniência (ID 76045123 - Pág. 64), Laudo de Necropsia n° 198/18 - D.O. N°26786679-8 (ID 76045123 - Pág. 70), certidão de óbito (ID 76045123 - Pág. 105) e Laudo Pericial Criminal n° 200.2.06.2018.011332-01 (ID 76045123 - Pág. 175).

Os indícios de autoria também estão presentes e podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas na fase policial e em Juízo.

Foram ouvidas durante a instrução processual as testemunhas Sebastião Florêncio de Araújo, Marcos Aurélio Dessbesell, Alex de Melo Garcia, Josieder Alves dos Santos, Matheus Henrique Barbosa Aguirra e Eclésio Goncalves.

As testemunhas, foram uníssonas quanto à dinâmica dos fatos.

A testemunha SEBASTIÃO FLORÊNCIO DE ARAÚJO, policial militar, em juízo, relatou:

“O que eu lembro doutor foi o seguinte, nós estávamos fazendo ronda, eu fui solicitado que tinha acontecido homicídio no local lá próxima à distribuidora de bebidas Rangel, nos deslocamos para o local, quando chegamos lá o indiciado já tinha evadido do local, pegamos informações com as testemunhas que nos informaram, nos relataram que eles estavam na conveniência e houve uma divergência lá entre o acusado e um cidadão lá e começaram uma discussão, começaram uma briga lá, o acusado saiu foi em direção ao caminhão dele que estava parado ao lado próximo à conveniência, do outro lado da rua, quando chegou lá a vítima foi atrás dele e bateu na porta do caminhão e ele saiu, pegou uma arma e disparou contra a vítima, informaram para nós que ele pegou sentido ali a MT 299, nós saímos procurando onde eles estavam, nós pegamos a BR quando chegamos lá não localizamos e nós ficamos fazendo busca, acompanhamento a noite toda, nós não conseguimos localizar. No outro dia cedo, nós continuamos procurando porque falaram que ele estava em uma fazenda próximo da Recanto, tinha carrega e ia entregar lá na ADM, nós fomos até lá e nós localizamos o caminhão, o caminhão estava escondido em uma plantação de milho, nos conduzimos o caminhão e aí apareceu o gerente da fazenda lá mostrou a nota que ia ser descarregado lá na ADM, nós acompanhamos o gerente, o menino lá que levou o caminhão lá e descarregou, no que nós estávamos lá para descarregar o caminhão chegou o advogado do indiciado, ele nos informou que tinha ligado para o delegado lá de Itiquira que ia apresentar o cliente dele, ligamos para a delegacia foi confirmado, nós seguimos para a delegacia com o caminhão, quando nós chegamos lá ele chegou junto com nós na delegacia. (...) Pelo que eu fiquei sabendo, doutor, teve pessoas mais envolvidas. (...) Pelo que eu fiquei sabendo, houve empurrões e soco. (...)”

A testemunha MARCOS AURÉLIO DESSBESELL, policial militar que acompanhou as diligências após a ocorrência, também em juízo, declarou:

“Eu assumi o serviço de manhã cedo e a equipe que estava de plantão na noite anterior estava dando continuidade a ocorrência, eu assumi o serviço e continuei nas diligências para tentar localizar os suspeitos, que haviam fugido do local com dois caminhões. Aí tivemos a informação que esses dois veículos estavam escondidos dentro do milharal próximo a Fazenda Carioca, ai fomos até o local, chegamos no local lá e encontramos esses dois veículos estacionados. Ao verificar os veículos, localizamos as chaves dele na caixa de bateria, e na revista, no caminhão, não me lembro agora qual deles, se encontrava, se nao me engano, três cartuchos de munição calibre 32. Os veículos estavam carregados, aí localizamos o proprietário da carga e encaminhamos os veículos para a descarga dos produtos e após os dois veículos foram entregues na delegacia. (...) Não, logo após foi só a guarnição de serviço anterior, eles que participaram no local onde estava a vítima. (...).”

A testemunha ALEX DE MELO GARCIA, policial militar, relatou ter entrado de plantão após a ocorrência, juntamente com o PM Aurélio:

“Sim Doutor, eu entrei de plantão juntamente com o CB Aurélio, nós entramos no serviço dia 23, a ocorrência tinha sido com o SG Sebastião e SG Marcos. Foi passado pra gente que o Marcos, conhecido como lagoa, tinha tido uma discussão com outros dois homens lá também caminhoneiros, que no meio dessa discussão, um deles tinha atirado e tinham fugido em duas carretas volvo branco. Quando a gente assumiu o serviço, iniciamos as buscas com a esquipe que ja estava para tentar encontrar eles ou as carretas. Encontramos na Fazenda Carioca, as duas carretas paradas (...) na lavoura, as chaves estavam nas carretas e em uma delas encontramos os cartuchos (...) depois disso acompanhamos para retirar a carga e levamos as carretas ate a delegacia de Itiquira. (...) Não senhor, eu só digitei o boletim de ocorrencia (...)”

JOSIEDER ALVES DOS SANTOS, testemunha que estava presente no local dos fatos, em juízo, acrescentou:

“Eu cheguei na conveniência para comprar a cerveja, comprei a cerveja, pegamos a cerveja ali, na hora que eu estava voltando para o carro com a cerveja junto com o menino que entrega ali eu só lembro de ter tomado uma cadeirada na cabeça, daí surgiu a briga, tinha uns amigos nossos que estava lá e viu e teve a briga ali, o confronto ali com o rapaz, é o que eu lembro, depois disso eu saí, quando separaram a briga eu saí e fui embora. (...) Não. Isso, caiderada na cabeça. (...) Isso, logo depois da cadeirada o pessoal estava na frente ali, tinha uns amigos meus ali, eles entraram nessa briga. (...) O Eclesio né, o Matheus, foram esses. (...) Ele chegou depois né, que estava acontecendo a briga, ele chegou separando tudo, ele separou a briga. Quando ele entrou, ele entrou separando e dai depois ele saiu e nisso quando separou a briga já sai e eles ficaram ali, aí já não sei mais o que aconteceu, eu não estava lá depois, fui embora. (...) Não. (...) Isso, conforme tem no vídeo né, ele entrou separando a briga. (...) : Olha, já tinha separado a briga, até o Lagoa tinha saído com os rapazes ali que era dois né e a esposa, para o rumo do caminhão, eu vi que eles estavam com um caminhão parado no pátio, na frente da Rangel, nisso eu saí, peguei o carro, fiz o contorno e fui embora, já tinha acabado a briga. (...) É, ele separou a briga né, tirando o pessoal da briga e tava indo com eles para rumo do pátio ali, que tem um pátio na frente. (...) É tinha o caminhão no pátio lá né, tinha dois caminhão no pátio. (...) Tem bastante tempo já, quando está perto do caso é mais fácil, agora falar assim, mas acredito que teve essa desavença, esse ditado venha, venha, não lembro muito bem de falar certo, mas acho que teve sim. (...) Eu não sei se ele chamava o Lagoa, tinha muita gente lá. (...) : Porque na hora que acabou a briga, eu peguei o carro, na hora que eu estava saindo com o carro que eu vi o pessoal falando, eles falando, mas participar depois ali que teve a briga eu não estava mais. (...) : Isso, eu e o Matheus que saiu (...)”

Por sua vez, a testemunha MATHEUS HENRIQUE BARBOSA AGUIRRA, em juízo, confirmou os fatos apresentados por Josieder:

“A gente estava numa festa lá embaixo e a gente subiu na conveniência para comprar cerveja, quando eu estava lá dentro. Eu e o Josieder. Eu entrei para pagar a cerveja, quando saí lá fora já estava acontecendo a briga. (...) Quando eu saí lá já estava acontecendo, fui ajudar a separar a briga, tirei o Josieder do local, coloquei no carro para nós irmos embora. (...) Sim, tinha mais gente separando a briga. (...) Sim, ele estava lá na conveniência. (...) Tava lá conversando e eu estava para dentro do caixa, eu estava lá dentro. (...) Separando. (...) Aham. (...) Eu não sei, eu não vi, realmente eu não vi, eu ouvi boatos que o Lagoa estava indo para o lado do caminhão, perto do caminhão, atrás das árvores ali, mas eu não vi, isso foi boatos que ouvi, mas eu não vi. (...) Ouvi que foi o Lagoa. (...)”

A testemunha ECLESIO GONÇALVES, em juízo, informou que estava presente no momento em que a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo:

“(...) Estava lá sentado, do lado de fora e aí chegou o Matheus e o Josieder para comprar cerveja, eles entraram lá dentro, Josieder está saindo com o gelo. (...) Estava só o meu sobrinho, uma criança no caso, na época uns 3 anos, eu acho. (...) Isso. Ele estava saindo da conveniência (Josieder), recebeu a cadeirada. (...) Não, eu não vi nada. Na hora lá não aconteceu nada, porque ele entrou só pagou a cerveja no caixa, deu a volta assim, pegou a cerveja e saiu e já recebeu a cadeirada, ele tinha acabado de chegar lá, ele e o Matheus. (...) Aconteceu a confusão lá, aconteceu a briga, eu corri para ajudar o Josieder, foi rapidão a briga, veio uns separou, o Lagoa entrou para separar também, separou rapidão. (...) Para separar (...) Isso, nós separamos a briga, já catei meu sobrinho fui para o carro do lado fiquei olhando, aconteceu que os caras correram para o caminhão, o Lagoa correu atrás e já aconteceu o fato lá. (...) Só o lagoa. (...) Foram os dois. (...) Foi um dos dois que desferiu. (...) Eu só lembro que eles levantou a mão para chamar, chamou né, mas não escutei, estava longe também se falou alguma coisa não escutei, lembro que eles levantava a mão chamando. Chamando todo mundo que estava ali né. (...) O Lagoa correu lá, de dentro do caminhão, agora não sei qual dos dois atirou, já aconteceu o tiro como eu estava com uma criança, entrei no carro e vazei, não fui lá perto. (...) Ah, eu acho que aconteceu, não lembro cem por cento de certeza, ele correu com alguma coisa na mão, mas o que que era eu não lembro. (...) Sim, agora se era garrafa não lembro. (...) Ocorreu o disparo, ele correu para o lado assim, mas eu não consegui ver mais ele porque da onde eu estava não consegui ter visão dele, montei no carro e fui embora.

Por sua vez, o acusado DANIEL FERREIRA SOJO, ao ser interrogado em juízo, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. No entanto, na delegacia, sustentou (ID 76045123 - Págs. 30/32):

“QUE no dia 22/07/2018 por volta das 17:30 estava sentado na conveniência do Rangel localizada em Ouro Branco do Sul; QUE estava na companhia de sua família, que estava com sua filha em seus baços de 06 meses de idade; QUE pouco tempo depois chegou a conveniência JOSIEDER, que este estacionou o seu veículo próximo a auto elétrica com som alto; QUE o interrogado lhe pediu para baixar o som e este em provocação aumentou; QUE JOSIEDER entrou para dentro da conveniência para comparar bebida e após retornar chamou o interrogado de OTARIO; QUE o interrogado perdeu a paciência e desferiu uma cadeirada no mesmo; QUE após começou uma briga que cerca de dez pessoas foram para cima do interrogado e lhe agrediram com socos, ponta pés, que neste momento seu irmão não estava no local, estava mais afastado para fazer uma ligação; QUE o interrogado saiu correndo para dentro de seu caminhão e se armou com uma espingarda dois canos, calibre 32; QUE foi perseguido por cerca de dez pessoas; QUE interrogado viu a vítima MARCOS JOÃO DE ARAUJO vulgo "LAGOA" correndo atrás do seu irmão; QUE ele aparentava estar armado; QUE o interrogado foi até o caminhão de seu irmão para socorre-lo, que sua intenção era que o mesmo se afastasse do caminhão; QUE no momento que o interrogado chegou ao caminhão viu MARCOS tentando abrir a porta a força, que só disparou porque o mesmo foi para cima do interrogado e havia feito gesto de sacar algo de baixo da camiseta; QUE neste momento seu irmão estava tentando manobrar a carreta para sair do local; QUE o interrogado afirma que foi o único a disparar contra a vítima, que foram efetuados dois disparos; QUE nega que sentiam provocado os presentes para instiga-los a brigar; QUE após o fato empreenderam fuga do local; QUE perguntado sobre a arma disse que na pressa jogou a arma em cima do chassi do caminhão que não sabe explicar aonde a mesma se encontra; QUE esconderam os caminhões próximo a uma fazenda e ligaram para seu primo ADIMILSON que não se recorda do seu sobrenome; QUÊ este reside em uma fazenda que não sabe o nome ou endereço; QUE ADIMILSON os levou para Rondonópolis-MT; QUE o interrogado não contou para o mesmo do ocorrido que acredita que o mesmo não iria aparecer no local se soubesse; QUE foi fornecida guia de exame de corpo de delito para comprovar que também ficou lesionado;”

Do exposto, havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo acusado, conforme fundamentação acima, esse deve ser pronunciado na forma insculpida na denúncia.

Não é demais lembrar que, nessa fase de pronúncia, deve-se adotar a teoria racionalista da prova, pela qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, exigindo-se, em contrapartida, o juízo sobre os fatos, pautado por critérios de lógica e racionalidade.

Para a pronúncia, portanto, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Exige-se, é certo, um standard probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias (STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 - Info 935).

Contudo, havendo dúvida,
é o caso de aplicar o princípio do in dubio pro societate
, segundo o qual, existindo indícios mínimos da autoria, deve-se dar prosseguimento à ação penal, ainda que não se tenha certeza de que o réu foi o autor do suposto delito
. (...).”

Conforme tenho decidido nesta Câmara Criminal,
“
a mera referência genérica às provas e à narrativa dos fatos não supre a necessidade de fundamentação concreta
, sendo imprescindível que o magistrado exponha os elementos que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri”
(RESE nº 1015749-23.2022.8.11.0055; RESE nº 0000561-19.1999.8.11.0053).

No mesmo sentido, são os seguintes julgados deste colegiado:

“Embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação
quanto à existência de indícios suficientes da autoria
e presença das qualificadoras, em observância aos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.”
(RESE nº 0001259-40.2015.8.11.0093, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2024)

“Não obstante a pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação,
o magistrado de primeiro grau deve indicar as razões do seu convencimento acerca dos fatos descritos na inicial acusatória
, haja vista a imprescindibilidade da fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.”
(RESE nº 0001877-26.2004.8.11.0010, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 22/08/2023)

Como visto da transcrição acima da pronúncia, a juíza singular, como já dito, limitou-se a fazer referência genérica aos depoimentos das testemunhas arroladas, deixando de demonstrar concretamente os elementos de convicção que motivaram o seu convencimento acerca dos indícios de autoria delitiva imputada ao recorrente.

A juíza de origem empregou assertivas genéricas e abstratas, destacando-se, em especial, a invocação do denominado
“do princípio do in dubio pro societate”
,
sem concatenar, em raciocínio expresso, os elementos fático-probatórios que justificassem a submissão do recorrente a julgamento perante o Juri Popular.

Ressalto que, nos memorias finais, a defesa do recorrente sustentou, inclusive, a tese de legítima defesa, pleiteando a absolvição sumária, o que sequer foi mencionado e afastado na decisão de pronúncia [diga-se: mas foi enfrentado pelo órgão ministerial nas contrarrazões deste recurso].

Não se pode olvidar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, desde que adequada às circunstâncias dos fatos e suficiente para a compreensão dos motivos que basearam o entendimento do juízo de origem.

Não obstante seja vedado ao magistrado singular, na fase de pronúncia, realizar análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos [sob pena de incorrer em excesso de linguagem, por tratar-se de fase de mero exame de admissibilidade da acusação – art. 5º, XXXVIII, d, da CF], mostra-se imprescindível a indicação dos indícios de autoria delitiva, de modo a autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos descritos na peça acusatória.

Nesse contexto,
“
ausente fundamentação, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado
, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo a quo concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da nulidade da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada”
(TJMT, RESE nº 1001350-21.2021.8.11.0088, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2023).

Trago, ainda, os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“
Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria
, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.”
(STJ, AgRg no REsp 1937320/AM, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021)

“Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito,
é imprescindível que indique,
objetivamente
, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no sentido da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri
, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.”
(TJMT, RESE nº 1001350-21.2021.8.11.0088, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2023)

“
A decisão de pronúncia não apresentou fundamentação concreta
acerca da incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP,
limitando-se a uma justificativa genérica, em dissonância com o art. 93, IX, da CF/1988
.”
(RESE nº 0000126-26.2016.8.11.0093, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 20/02/2025)

Por corolário lógico, resta prejudicado o mérito do recurso.

Com essas considerações,
acolho
a preliminar para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, determinando-se que outra seja proferida, de forma fundamentada, com a indicação dos fatos e provas quanto aos indícios de autoria delitiva, à tese de legitima defesa e às qualificadoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025